Tribunal: TCU
Processo: 007.498/2008-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8140/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, conforme abaixo: a) Acórdão 2830/2019-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 23/4/2019, inserido na Ata no 12/2019-Ordinária, relativamente ao seu primeiro parágrafo, onde se lê: " (...) Acórdão 7754/2011-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 13/9/2011-Ordinária, inserido na Ata no 33/2011-2a Câmara.", leia-se: " (...) Acórdão 7497/2013-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 3/12/2013-Ordinária, inserido na Ata no 44/2013-2a Câmara."; e b) Acórdão 4426/2020-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 30/4/2020-Telepresencial, inserido na Ata no 12/2020, relativamente ao seu item 9, onde se lê: " (...) Acórdão 6841/2016-TCU-Segunda Câmara (...) ", leia-se " (...) Acórdão 2830/2019-TCU-Segunda Câmara (...) ". Mantendo-se inalterados os demais termos dos acórdãos ora retificados, dando ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Meio Ambiente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.498/2008-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Deusiclea Barboza de Castro (XXX.020.671-XX); Israel Beserra de Farias (XXX.513.174-XX); Itazil Fonseca Benicio dos Santos (XXX.974.477-XX); Lauro Sergio de Figueiredo (XXX.178.321-XX); Luciano de Petribú Faria (XXX.437.076-XX); Mestra Ltda. (03.457.778/0001-12); Organização Pró-defesa e Estudo dos Manguezais da Bahia (04.039.740/0001-92); Oscar Cabral de Melo (XXX.235.264-XX); Paulo Ramiro Perez Toscano (XXX.068.501-XX); Pedro Thadeu Miranda de Argollo Pereira (XXX.377.905-XX); Raymundo Cesar Bandeira de Alencar (XXX.076.001-XX); Rui Melo de Carvalho (XXX.198.997-XX); Sergio Ramos dos Santos (XXX.124.355-XX); TL Construtora Ltda. (00.058.984/0001-61). 1.2. Recorrentes: Paulo Ramiro Perez Toscano (XXX.068.501-XX); Paulo Ramiro Perez Toscano (XXX.068.501-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Meio Ambiente; Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto Nardes. 1.4.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Claudismar Zupiroli (12.250/OAB-DF), representando Luciano de Petribú Faria; Rayane Silva Franca (41.032/OAB-DF) e outros, representando Itazil Fonseca Benicio dos Santos; Alexandre Melo Soares (24518/OAB-DF) e outros, representando Paulo Ramiro Perez Toscano; Iuri Mattos de Carvalho (16741/OAB-BA) e outros, representando Mestra Ltda. e Pedro Thadeu Miranda de Argollo Pereira; Sérgio Leverdi Campos e Silva (12069/OAB-DF) e outros, representando Raymundo Cesar Bandeira de Alencar; Fabricio Bastos de Oliveira (19062/OAB-BA) e outros, representando Israel Beserra de Farias e TL Construtora Ltda.; Maria de Lourdes Nunes (4872/OAB-DF), representando Deusiclea Barboza de Castro; Fernanda Sabino Diniz de Sousa (14390/OAB-DF) e outros, representando Oscar Cabral de Melo. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.